Tribunal: STF
Processo: ARE 1370039
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NA ORIGEM COM BASE NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário em razão da não comprovação do recolhimento da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC, aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento dos terceiros embargos de declaração opostos por Paulo Cesar Lopes Netto e outra, nestes termos:



    “Por oportuno, apesar de refutados seus insistentes argumentos por este colegiado, caracterizando arriscada conduta processual, a parte embargante permanece adotando meios procrastinatórios, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3°, do NCPC, in verbis: 



    Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. 



    (...)



    § 3° Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. (grifei)



    Destarte, ausentes os requisitos que autorizam a interposição deste recurso, e caracterizado o intuito meramente procrastinatório, seu provimento deve ser negado com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3°, do NCPC. 



    Diante do acima exposto, voto pelo conhecimento do recurso e por seu desprovimento, aplicando-se à parte embargante multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no artigo 1.026, § 3°, do NCPC, em virtude do caráter procrastinatório deste recurso.” 



    (e-doc. 10, p. 4-5; com os grifos do original).



    2. Deixo de instar os agravantes a se manifestarem sobre a ausência da comprovação da multa (arts. 9º e 10 do CPC/2015), uma vez que a questão já foi suscitada no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.799.956/RJ, tendo os recorrentes se pronunciado a respeito (e-docs. 37 e 39).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Como se observa na transcrição do § 3º do art. 1.026 do CPC, a interposição de qualquer recurso posterior ficou condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada, o que não ocorreu na hipótese, conforme já consta dos autos. Ademais, não se trata de Fazenda Pública, tampouco houve pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça na petição de agravo de instrumento (e-doc. 1).



    4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do CPC de 1973, o recolhimento da multa imposta em virtude da interposição de recurso protelatório é um pressuposto objetivo de recorribilidade, conforme se observa nas ementas abaixo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE (CPC/73, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE DEDUZIDO O APELO EXTREMO), PELO TRIBUNAL A QUO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR – RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL DECISÃO – PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEPÓSITO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – O recorrente, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do CPC, somente poderá interpor ‘qualquer outro recurso’, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa importará em não conhecimento dos recursos eventualmente interpostos, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes. – A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do improbus litigator. – A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII). Doutrina.” 



    (ARE nº 1.166.408-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/06/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Multa aplicada com base nos arts. 18 e 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Recolhimento prévio. Pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de não se conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente com base nos arts. 18 e 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Prejudicado o pedido de tutela de urgência.”



    (ARE nº 1.257.122-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. II – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. III – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).”



    (RE nº 982.014-AgR-ED/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/12/2017, p. 1º/02/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte não juntou aos autos documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância se impõe a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.”



    (ARE nº 1.280.545-ED-AgR-ED-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 05/07/2021).



    5. Desse modo, ante a ausência de comprovação do recolhimento da multa imposta pelo Tribunal a quo com fundamento no disposto no art. 1.026, § 3º, do CPC, verifica-se a impossibilidade de processamento do recurso extraordinário interposto. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator